Tribunal: TJBA
Processo: 0375948-03.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0375948-03.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA HELENA NEVES DA ROCHA ALVES

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARIELE ARAGAO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

V J

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR E INTEGRAL.
ART. 91
7
, § 4º, I, DO CPC.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS DOS EMBARGOS.

TESES REMANESCENTES. EXAME PARCIAL. OMISSÃO. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
ANULADA. RECURSO. PROVIMENTO.

I – A rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do § 4, I do art. 917 do CPC, exige que o único fundamento alegado seja o excesso de execução, desacompanhado do valor apontado como devido ou ausente demonstrativo de débito.

II – Quando os embargos à execução discutem a própria existência da obrigação e a validade da cláusula penal, há necessidade de instrução mínima do feito, não se aplicando o óbice legal ao seu julgamento.

III – Hipótese em que a embargante alega ausência de posse, rescisão unilateral do contrato pelos credores e enriquecimento sem causa, o que impede a rejeição liminar.

IV – A Sentença deve ser parcialmente anulada, para regular prosseguimento dos Embargos à Execução e exame das demais questões arguidas pela Embargante.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0375948-03.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
CRISTINA HELENA NEVES DA ROCHA ALVES e como
Apelados
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA